Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO TRANSPORTE. AUXILIAR DE ENFERMAGEM E TÉCNICO EM ENFERMAGEM. RESIDÊNCIA FORA DO DF. DISTÂNCIA DE MAIS DE 800KM. DESLOCAMENTO EVENTUAL. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO TRANSPORTE SUSPENSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA.
1. De acordo com o que estabelece a Lei Complementar n. 840/2011, o auxílio transporte caracteriza-se como verba indenizatória destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. 1.1. O artigo 110 da Lei Complementar deixa claro, ainda, que a concessão do auxílio fica condicionada apenas à apresentação de declaração, feita pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, presumindo-se verdadeiras as informações constantes da declaração, sem prejuízo de fiscalização feita pela administração pública.
2. O fato de as recorrentes terem recebido o auxílio transporte em momento anterior não acarreta, por si só, o entendimento de que estas fazem jus ao recebimento e restabelecimento da mencionada verba indenizatória, uma vez que o §2o do artigo 110 da Lei Complementar n. 840/2011 resguarda a possibilidade de a Administração Pública fiscalizar a concessão do benefício e o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
3. Considerando a distância entre o Distrito Federal e o estado do Tocantins, o tempo despendido no deslocamento entre um estado e outro (mais de dez horas), assim como que as impetrantes exercem suas atividades laborais em regime de plantão, não é crível que no início e no fim de cada dia de plantão as recorrentes se desloquem entre o Distrito Federal e Palmas/TO. 3.1. É totalmente inviável que durante os 3-4 dias de plantão das impetrantes elas façam uma viagem de 10 horas de ida e 10 horas de volta para se dirigir de sua residência ao seu local de trabalho e vice-versa, inclusive pelo fato de que alguns dos plantões realizados foram de 18 (dezoito) horas, o que se mostra incompatível com a hipótese de deslocamento diário entre o DF e o estado do Tocantins.
4. Não é razoável impor ao Distrito Federal o pagamento de despesas de deslocamento decorrentes unicamente de escolha das servidoras de residir em local extremamente distante da localidade onde exercem suas atividades laborativas, porquanto haveria ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, em especial os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva. Precedentes.
5. Não há que se cogitar a existência de ilegalidade no ato praticado pela Administração Pública, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações feitas pelas apelantes, o que acarreta o afastamento da presunção de veracidade da declaração feita por elas para fins de recebimento do auxílio transporte, restando justificada, portanto, a suspensão do pagamento do benefício.
6. Recurso conhecido e não provido.